Tribunal: TJBA
Processo: 8042100-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042100-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TATIANA RIBEIRO TANAJURA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – ASFEB. URV. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. TEMA 499 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os Embargos de Declaração quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8042100-49.2019.8.05.0001, em que figuram, como embargante, TATIANA RIBEIRO TANAJURA, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator